Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Praticada a conduta infracional correlata ao tráfico ilícito de entorpecentes, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais dos adolescentes, tem-se como adequado impor as medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.